Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707043-16.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 40369295, a Defensoria Pública manifesta ciência da decisão e informa a impetração de habeas corpus no STJ. Diante do teor da certidão de ID 41023507, aguarde-se o julgamento do HC no 778676 / DF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024